Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Execução penal. Redução da pena. Supressão de instância.
Pedido de comutação de pena, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.